Tribunal: TCU
Processo: 011.318/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8175/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.318/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Bireahls (XXX.076.619-XX); Cesar Antunes Maciel (XXX.896.499-XX); Edilando Rosa de Almeida (XXX.537.627-XX); Ivam Carlos Dallabrida (XXX.706.929-XX); Jocelia Pires de Souza Triaca (XXX.780.919-XX); Jose Clodoaldo da Silva (XXX.426.409-XX); Juscimara Romancini Gentilini (XXX.902.749-XX); Luis Antonio Rosso Morona (XXX.702.459-XX); Marcio Baptista Pinto (XXX.255.499-XX); Roselene Becker Oswald (XXX.275.849-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.